Tribunal: TJMT
Processo: 0042504-32.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042504-32.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 415.500.991-91 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 415.500.991-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – INSURGÊNCIA DO INSS QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. “Ausente prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.” (Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

2. Inexistindo condenação em pagamento de custas e honorários, não há que se falar em interesse recursal. Ainda que se estivesse em discussão o pagamento dos honorários periciais, é certo que em ações acidentárias, há previsão legal para antecipação e custeio da perícia pela autarquia federal, nos termos do art. 129 da Lei nº 8.213/1991 e art. 8,§2º, da Lei nº 8.620/1993.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Jorge Iafelice dos Santos,

na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, o 1º apelante INSS sustenta que é isento por Lei do pagamento das custas processuais pela Legislação Estadual nº 7.603/2001, requerendo que sejam afastado o pagamento das custas

e honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a 2ª apelante MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS afirma que a moléstia persiste, o que impossibilita de retomar suas atividades laborais, bem como o fato de que o aludo pericial apresentou respostas vagas e inconclusivas, acarretando respaldo insuficiente para o juízo formular seu julgamento.

Alega que não foram apreciados os laudos confeccionados pelos especialistas que acompanharam toda a evolução clínica do apelante, devendo ser desconsiderado o laudo pericial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para ser julgado procedente o pleito inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões aos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 8030772 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Jorge Iafelice dos Santos,

na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela concedida às fls. 57/60.

Sem custas e honorários advocatícios.

Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante de pagamento, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert nomeado na espécie, mediante a expedição do competente alvará".

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os recursos de apelação não merecem provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
concessão do auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez -, bem como se há o direito à isenção das custas e despesas processuais pela autarquia federal.

Com efeito, o auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. (negritei)

Por sua vez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No entanto, no caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora não possui doença ou incapacidade decorrente de acidente laboral, bem como não constatouse- qualquer incapacidade para o trabalho,

como se vê:

“CONCLUSÃO

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a perciainda apresenta capacidade laboral. Não há limitação para a vida independente."

(...)

3) Causa provável da doença/moléstia/incapacidade.

Resposta: Degenerativa.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador?

Resposta: Não.

(...)

6) Doença/moléstia ou lesão torna a periciada incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não, de acordo com a avaliação do exame clínico pericial.

(...)

Quesitos do autor

1. Qual a idade atual, estado de saúde e atividade laborativa habitual da autora?

Resposta: Quarenta e nove anos, apresentando patologia degenerativa na coluna vertebral, associado a doenças inflamatórias nos membros superiores e inferiores, compensadas clinicamente. A atividade laboral de ajudante de produção em frigorífico."

Com efeito, em que pese a insurgência do apelante em relação ao laudo pericial, é certo que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da autarquia federal.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Logo, como a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade total ou parcial e definitiva ou temporária para o trabalho, como exigido pelos artigos 43, § 1° e 59 da Lei n. 8.213/91, entendo que a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - REJEITADA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. (Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO. Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “Não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP). Recurso não provido. (N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE – IMPOSSIBLIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo laudo pericial conclusivo atestando a capacidade laborativa da parte, não há como e deferir o restabelecimento do auxílio-doença.

(N.U 0007513-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral, inviável a concessão dos benefícios acidentários aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença à autora.

No tocante à apelação interposta pela autarquia federal, é certo que não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais,

como se infere da parte dispositiva, inexistindo interesse recursal na apelação.

Ainda que se considere que a apelação esteja discutindo as despesas processuais como os honorários advocatícios, é certo que cabe ao INSS o pagamento nas causas acidentárias, como se vê das Leis nº 8.620/1993 e 8.213/1991,
in verbis:

Lei 8.260/1993

Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.

§ 2º O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho.

Lei 8.213/1991

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Logo, como cabe ao INSS o pagamento dos honorários pericais para efetiva produção de prova por força de previsão legal, não há que se falar em isenção das despesas processuais quanto a isso.

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO - PERÍCIA MÉDICA - ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO INSS - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, § 2º, DA LEI N. 8.620/93 - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações acidentárias, incumbe ao Instituto Nacional do Seguro Social antecipar o pagamento dos honorários periciais, conforme dispõe o § 2º do art. 8º da Lei nº 8.620/93. (AI 167634/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 12/11/2015)

PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DO TRABALHO – INSS – PERÍCIA – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA FEDERAL – ARTIGO
8º
,
§ 2º
, DA LEI Nº
8.620
/93 – IMPROVIMENTO.

A Lei nº
8.620
/1993, art.
8º
,
§ 2º
dispõe que, nas ações de acidente de trabalho, caberá ao INSS antecipar os honorários periciais. (AI 150400/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS RESSARCIMENTO AO INSS - IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. Embora tenha sido deferido o benefício da justiça gratuita para o autor da ação, este fato não enseja a obrigação do Estado em arcar com os honorários periciais, porque o deferimento da benesse não sobrepõe o direito do segurado de isenção das custas e despesas processuais, inclusive dos honorários de perito e de advogado, consoante art. 129, II, da Lei n. 8.213/91. (TJ-MS - AI: 14122951620198120000 MS 1412295-16.2019.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 03/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019)

AGRAVO INTERNO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO INSS. Em ações acidentárias, o segurado se presume hipossuficiente tanto por isso é isento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios ou periciais. Diante de regra expressa em lei federal, o INSS fica realmente obrigado a adiantar o pagamento dos honorários periciais, não sendo possível submeter o Estado de Santa Catarina ao ressarcimento da verba. Agravo interno desprovido. (TJ-SC - AGT: 03072524820188240020 Criciúma 0307252-48.2018.8.24.0020, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 14/11/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020